Tribunal: TJPA
Processo: 0861202-21.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861202-21.2018.8.14.0301

APELANTE: JONAS ARAUJO DOS SANTOS, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., JONAS ARAUJO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSOS DE APELAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenado a seguradora ao pagamento de R$1.181,25, mas julgando improcedente a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização do seguro DPVAT foi corretamente calculado, considerando o grau de invalidez apurado no laudo pericial; (ii) estabelecer se a negativa do pagamento do seguro configurou dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pelo autor foi comprovado por documentos e laudos médicos, não havendo razão para afastar a condenação da seguradora ao pagamento da indenização.

O valor da indenização do seguro DPVAT foi corretamente fixado, levando-se em consideração o grau de invalidez permanente parcial incompleta de 25% para o ombro esquerdo e 10% para o ombro direito, conforme os critérios da legislação vigente.

O pedido de majoração da indenização para o valor máximo de R$ 13.500,00 não é procedente, uma vez que o cálculo realizado está em conformidade com a tabela da Lei nº 11.945/2009.

O pedido de danos morais é indevido, pois o seguro DPVAT possui caráter assistencial e não prevê compensação por danos extrapatrimoniais decorrentes da recusa ou demora no pagamento da indenização.

A fixação de honorários advocatícios em 10% do valor da condenação foi adequada, não havendo justificativa para sua majoração.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso de apelação de JONAS ARAUJO DOS SANTOS e da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por JONAS ARAUJO DOS SANTOS e SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório – D P V A T, tramitada na 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

O dispositivo final foi assim proferido:

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, e, em consequência, condeno a requerida no pagamento de R$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) corrigidos monetariamente desde o evento danoso (14.04.2017) acrescidos de juros de mora em 1% desde a citação e por conseguinte extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, condeno, de forma pro rata, as partes ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Na primeira apelação, JONAS ARAUJO DOS SANTOS, autor da ação, recorre da sentença que, embora tenha reconhecido a ocorrência de invalidez permanente parcial incompleta, fixou a indenização em valor inferior ao que entende ser devido. O apelante alega que o valor de R$1.181,25, apurado com base no grau de invalidez de 25% para o ombro esquerdo e 10% para o ombro direito, não reflete adequadamente a gravidade das sequelas que sofreu, e pleiteia a majoração da indenização para o valor máximo, qual seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Além disso, JONAS também requer o pagamento de danos morais, alegando que a negativa do pagamento do seguro configurou uma recusa indevida e causou sofrimento psicológico.

Por sua vez, a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. interpôs a segunda apelação, buscando a revisão da sentença que condenou a empresa a pagar o valor de R$ 1.181,25, referente à indenização do seguro DPVAT. A apelante argumenta que o laudo pericial não comprova a existência do nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas por JONAS, uma vez que a seguradora entende que as sequelas apresentadas pelo autor não justificam o pagamento integral da indenização. Além disso, a seguradora sustenta que a avaliação da invalidez foi realizada corretamente conforme os critérios estabelecidos pela legislação vigente, e que o pedido de danos morais é improcedente, dada a natureza do seguro DPVAT e sua característica assistencial.

Ambas as partes apresentaram suas respectivas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos pela parte adversa.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, os recursos devem ser conhecidos.

2.

Mérito.

A questão central envolve a correta avaliação da invalidez permanente para fins de indenização do seguro DPVAT, considerando o grau da lesão e o cumprimento da legislação aplicável, além da análise da possibilidade de indenização por danos morais devido à recusa da seguradora em pagar a indenização.

Passo à análise conjunta dos recursos, por tratarem de matérias conexas.

Quanto à alegação da SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. de ausência de nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas pelo autor, não merece prosperar.

Conforme bem observado na sentença recorrida,
"o boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial e os documentos anexados aos autos são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão"
.

De fato, constam nos autos elementos suficientes para comprovar o nexo causal entre o acidente de trânsito ocorrido em 14.04.2017 e as lesões sofridas pelo autor. O boletim de ocorrência, somado ao atendimento médico realizado pelo SAMU logo após o acidente, bem como os laudos médicos posteriores, formam um conjunto probatório coeso que demonstra que as lesões diagnosticadas decorreram do acidente noticiado.

Não há, portanto, razão para afastar o nexo causal reconhecido na sentença, devendo ser mantida a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária.

No que se refere ao pedido do autor de majoração da indenização securitária para o valor máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), igualmente não comporta acolhimento.

O valor da indenização do seguro DPVAT deve ser calculado de acordo com o grau de invalidez permanente apurado, conforme determina a Lei nº 6.194/74, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009.

No caso em análise, o laudo pericial realizado nos autos atestou que o autor sofreu INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA em 25% DO OMBRO ESQUERDO E 10% DO OMBRO DIREITO.

De acordo com a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009, a perda anatômica ou funcional completa de um dos ombros corresponde a 25% do valor máximo da indenização, ou seja, R$ 3.375,00 (25% de R$ 13.500,00). Sobre esse valor, deve incidir o percentual correspondente ao grau de debilidade apurado no laudo pericial, que, no caso, foi de 25% para o ombro esquerdo e 10% para o ombro direito.

Assim, tem-se o seguinte cálculo:

Para o ombro esquerdo: R$ 3.375,00 x 25% = R$843,75

Para o ombro direito: R$ 3.375,00 x 10% = R$337,50

Totalizando, portanto, R$1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), exatamente como fixado na sentença recorrida, não havendo razões, portanto, para modificação.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, formulado pelo autor, também não merece provimento.

Como bem destacado na sentença, o seguro DPVAT possui caráter meramente assistencial, não havendo previsão legal para cobertura de danos morais. Ademais, a mera recusa ou demora no pagamento da indenização administrativa, por si só, não caracteriza dano moral, constituindo, em regra, mero dissabor inerente à vida em sociedade, não havendo nos autos elementos que demonstrem excepcionalidade a ensejar reparação extrapatrimonial.

Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, também não comporta provimento. O percentual de 10% sobre o valor da condenação, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado no presente feito, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC/2015, não havendo justificativa para sua majoração.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários arbitrados na origem porque fixados no patamar máximo.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/05/2025